Tribunal: STF
Processo: HC 213388
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.885.507/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal). Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADES. INDÍCIOS DE AUTORIA. 



    1. O fato de não mais existir arquivo original nos autos não invalida a prova, que fora obtida de maneira lícita.



    2. A posterior declinação da competência do Juízo Estadual para o Federal não invalida a prova colhida na fase policial, pois, até aquele momento, o Juízo Estadual detinha o poder jurisdicional para decidir sobre a quebra do sigilo telefônico.



    3. Na fase de pronúncia não se exige juízo de certeza, mas apenas indícios de autoria. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pela Quinta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO PRÓPRIO NO CPP. DESNECESSIDADE DE ANALOGIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE. 2. OMISSÃO NA EMENTA. IMPROPRIEDADE DA INSURGÊNCIA. MATÉRIAS TRATADAS NO ACÓRDÃO. 3. AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1º, DO CPC E 564, V, E 573, DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 4. AFRONTA AO ART. 6º, I, II E III, E 158, DO CPP. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 5. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 147 E 157 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS ILÍCITAS. NÃO SUBSUNÇÃO. 6. AFRONTA AO ART. 414 DO CPP. EXAME QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. 7. VIOLAÇÃO DO ART. 567 DO CPP. NÃO OBSERVÂNCIA DO HC 181.219/RS. NÃO OCORRÊNCIA. 8. OFENSA AO ART. 580 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.9.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O CPP possui dispositivo específico que disciplina os embargos de declaração em matéria penal, motivo pelo qual não se faz necessária a utilização de dispositivo do CPC, ainda que autorizada sua utilização por analogia, porquanto não indicada nenhuma especificidade que justifique a utilização da norma processual civil.



    2. É cediço que a ementa é mero resumo do que consta dos votos proferidos pelos julgadores, estando à disposição das partes a íntegra das razões de decidir. Dessa forma, não há se falar em omissão na ementa, uma vez que, por se tratar de mero resumo, não tem a pretensão de trazer toda a matéria tratada no voto. 



    3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).



    4. No que concerne à alegada ofensa ao art. 6º, I, II e III, e 158 do CPP, constata-se que "a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles", o que atrai a incidência do enunciado 283/STF.



    - Ainda que assim não fosse, no que concerne às imagens do crime, verifico que a Corte Regional assentou que "o fato de não mais existir o arquivo original nos autos não invalida a prova, que fora obtida de maneira lícita". Ficou consignado, ademais, que foi preservada "a história cronológica da descoberta da prova", não havendo se falar "em quebra da cadeia de custódia probatória". Nessa linha de intelecção, não se verifica a alegada ofensa aos arts. 6º e 158 do Código de Processo Penal.



    5. Quanto à alegada afronta aos arts. 147 e 157 do CPP, em virtude de o Magistrado de origem não ter declarado a nulidade de provas consideradas ilícitas pelo recorrente, verifico que as instâncias ordinárias afastaram, motivadamente, todas as nulidades alegadas pela defesa. Nesse contexto, tem-se que, não identificadas provas ilícitas, não há se falar em nulidade, motivo pelo qual não se aplicam os dispositivos indicados como violados, não por negativa de vigência, mas sim por ausência de subsunção. Dessarte, não há se falar em ofensa aos mencionados dispositivos legais.



    6. Quanto à suscitada afronta ao art. 414 do CPP, ao argumento de que não existem indícios suficientes para a pronúncia, tem-se que se trata de matéria eminentemente fática, ficando inviabilizado o exame da alegação, haja vista o óbice do enunciado n. 7/STJ. Com efeito, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a matéria, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita.



    7. No que diz respeito à ofensa ao art. 567 do CPP, em razão de alegada não observância da determinação constante do acórdão proferido no HC 181.219/RS, observa-se que foram aproveitadas apenas as provas colhidas na fase pré-processual, não abrangidas, portanto, pela determinação do writ.



    8. No que diz respeito à alegada ofensa ao art. 580 do CPP, por considerar que deveria ter sido igualmente impronunciado, tem-se que o recorrente não comprovou que a impronúncia dos corréus se fundou "em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal". Dessa forma, constata-se que o recurso apresenta fundamentação deficiente, o que atrai a incidência enunciado do enunciado n. 284/STF.



    9. Agravo regimental a que se nega provimento. 



     Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o Acórdão atacado deve ser reformado de modo a garantir uma suficiente fundamentação sobre as questões que foram levadas ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao se escudar na técnica ‘per relationem’; e (b) A total desconsideração dos argumentos jurídicos utilizados pela Defesa do Paciente no curso da ação penal configura um verdadeiro estado de desproporcionalidade para com o Réu/Paciente, na medida em que seus argumentos são totalmente desconsiderados frente à tese acusatória. 



    Requer a defesa, ao final, a concessão da ordem, para reconhecer a nulidade suscitada do acórdão guerreado pela ausência de fundamentação e pela tutela imprestável oriunda do julgamento do Recurso Especial 1885507/RS e, consequentemente, o reencaminhamento do feito ao Superior Tribunal de Justiça, para a sua devida apreciação dentro das normas legais e do melhor direito. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade em razão da ausência de fundamentação do acórdão que manteve a pronúncia do paciente, nos termos seguintes: 



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, o recorrente indicou diversas ofensas a inúmeros dispositivos legais, em virtude da manutenção da decisão de pronúncia pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    Apesar de o ilustre causídico considerar que a decisão agravada não enfrentou as proposições com objetividade e especificidade, "não apresentando uma disposição de seus fundamentos em uma relação didática", consigno que o exame foi realizado em atenção às insurgências apresentadas pelo recorrente, balizando-se pela exata didática trazida pelo recorrente em sua confusa petição. 



    [...] 



    Prosseguindo no exame do recurso da defesa, tem-se indicação de ofensa por omissão com relação a todos os itens da ementa, indicando-se, ademais, ofensa ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, em virtude do "total desrespeito ao dever de fundamentar", e aos arts. 564, inciso V, e 573 do Código de Processo Penal, por considerar que o acórdão recorrido não analisou as teses defensivas nem declinou fundamentação adequada, sendo, portanto, nulo. 



    Importante consignar, de plano, quanto à alegada ausência de fundamentação, que "é válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 



    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se, pelo relatório, cujo teor não foi impugnado pelo recorrente, que a defesa submeteu ao conhecimento do Tribunal Regional Federal as seguintes matérias (e-STJ fl. 144): 



    [...] 



    Pela leitura do voto, constata-se que todas as alegações defensivas foram efetivamente analisadas e refutadas, uma a uma, declinando-se motivação adequada e suficiente. Para que não pairem dúvidas, transcrevo excertos do acórdão recorrido (e-STJ fls. 144/160): 



    [...] 



    Ademais, ao julgar os embargos de declaração opostos pela defesa, ficou expressamente consignado que (e-STJ fl. 405): 



    [...] 



    Constata-se, portanto, sem grande dificuldade, mas pela simples leitura dos acórdãos recorridos, que não há se falar em omissão, uma vez que, diferente do que alega o recorrente, a Corte Regional examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, indicando motivação declinada pelo Magistrado de origem e agregando fundamentação própria apta e suficiente para refutar as alegações deduzidas. 



    Nesse contexto, não há se falar em fundamentação per relationem" genérica, sem a tutela pontual dos argumentos da defesa, que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos capazes de infirmar a conclusão", conforme afirma o agravante. De fato, ficou consignado de forma expressa que a utilização da referida técnica de julgamento se deu de forma adequada.



    Resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa. 



    Nesse contexto, é possível aferir, de forma manifesta, que a irresignação do recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da controvérsia. Dessarte, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte Regional fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação a nenhum dispositivo do ordenamento jurídico. 



    Anoto, outrossim, que prevalece, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de que "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte" (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017). 



    Destaco, no ponto, que o recorrente, ao afirmar que se está utilizando "fundamentação mais uma vez 'per relationem', a partir de repetições que não se coadunam com a realidade fática", aparenta não compreender em que consiste o objeto constitucional do recurso especial.



    De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem a missão constitucional de verificar a adequada aplicação da legislação infraconstitucional, por meio do exame dos fundamentos declinados pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido, não sendo possível, por óbvio, o reexame de fatos e provas na via eleita. 



    Nesse contexto, a transcrição dos excertos trazidos no acórdão recorrido enseja o efetivo exame a respeito da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, cujo exame não pode ensejar o revolvimento de fatos e provas, haja vista o óbice do verbete n. 7 da Súmula desta Corte. 



    No que diz respeito à alegada afronta aos arts. 147 e 157 do Código de Processo Penal, em virtude de o Magistrado de origem não ter declarado a nulidade de provas consideradas ilícitas pelo recorrente, verifico que as instâncias ordinárias afastaram, motivadamente, todas as nulidades alegadas pela defesa. 



    Nesse contexto, tem-se que, não identificadas provas ilícitas, não há se falar em nulidade, motivo pelo qual não se aplicam os dispositivos indicados como violados, não por negativa de vigência, mas sim por ausência de subsunção. Dessarte, não há se falar em ofensa aos mencionados dispositivos legais. 



    Quanto à suscitada afronta ao art. 414 do Código de Processo Penal, ao argumento de que não existem indícios suficientes para a pronúncia, tem-se que se trata de matéria eminentemente fática, ficando inviabilizado o exame da alegação, haja vista o óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. Com efeito, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a matéria, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita. 



    Como é de conhecimento, a análise de eventual violação da norma infraconstitucional não pode demandar o revolvimento fático-probatório, porquanto as instâncias ordinárias são soberanas no exame do acervo carreado aos autos. Dessarte, não é dado a esta Corte Superior se imiscuir nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório trazido aos autos, acerca da materialidade e da existência de indícios de autoria. 



    Não cabe falar em vício quanto ao exame do tema, já que o acórdão impugnado analisou adequadamente a matéria, em decisão devidamente fundamentada, mas concluiu em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. Ressalte-se, por oportuno, que “O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento“ (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011. 



    Além disso, a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos. A propósito, confiram-se: HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011.



    Sendo esse o quadro, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo dos pedidos dirigidos àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Em conclusão, é indisfarçável o propósito de se rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do impetrante, de ponto efetivamente enfrentado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente